Tribunal: CARF
Processo: 13807.003693/2001-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mara Cristina Sifuentes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.003693/2001-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.922 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
SANDUCON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
E lícito ao Fisco Federal valer-se de informações coligidas por autoridades fiscais de outros
entes tributantes, para efeito de lançamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, desde
que se relacionem com os fatos cuja prova se pretenda produzir.
NOTAS FISCAIS DE COMPRA. FALTA DE APRESENTAÇÃO. GLOSA DOS
CRÉDITOS.
Os créditos de 1PI devem ser escriturados com esteio em notas fiscais que lhes confiram
legitimidade; portanto, a falta de apresentação destas pelo sujeito passivo autoriza a glosa dos
créditos apropriados, devendo-se, entretanto, restabelecer os valores glosados pela fiscalização,
mas cuja legitimidade foi comprovada nos autos.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. INDÍCIOS VEEMENTES.
A inaptidão ou outras irregularidades existentes no sistema cadastral do CNPJ, incluída a
omissão na entrega da declaração anual de rendimentos da pessoa jurídica ou dos sócios, assim
como a comprovada não localização do estabelecimento, no que se refere às empresas
fornecedoras dos bens adquiridos pela fiscalizada, indícios estes considerados conjuntamente
com a falta de exibição, por esta, das notas fiscais de compra dos bens, implicam a
inidoneidade destas, com as conseqüências tributárias previstas na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa é incompetente para se manifestar acerca de suscitada
inconstitucionalidade de atos legais regularmente sancionados. Súmula CARF no 002
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
E lícita a exigência do encargo. Súmula CARF no 004, 005 e 108

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.003693/2001-48
Fl. 1758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.922 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.003693/2001-48

Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Lara Moura
Franco Eduardo (suplente convocada). Ausente o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Trata-se de auto de infração, ciência em 14/05/2001 lavrado por ter sido
considerado o período de apuração mensal e não decendial, efl. 637 e sgs, Termo de verificação
fiscal efls. 585 a 589. A autuação foi efetuada conforme RIPI 2002 e decorreu da glosa de
créditos básicos indevidamente aproveitados com base em documentação fiscal considerada
inidônea, decêndios 01/1997 a 12/1997 emitidas pelas empresas Cesluz, Impornox, Mohsfer,
Ivalprest, Caracol, Genacobre, Cuprosan, Intermet, Intube, Metafiex, Pirajá e Reiplas.
Segundo a autoridade fiscal no tocante as supostas empresas fornecedoras de
insumos Impornox, Genacobre e Ivalprest, há súmula de documentação tributariamente ineficaz
da SEF SP, no que tange a empresa Pirajá, esta encontra-se registrada como inapta no sistema
cadastral da RFB; quanto as demais empresas, elas seriam omissas na entrega da DIPJ e não
localizadas. A empresa Reiplas apresentou declaração dando conta da inexistência de operações
de compra efetuadas pela auditada no ano de 1997.
Foi enviada correspondência para todas as empresas fornecedoras que foram
devolvidas pelos Correios sem entrega aos destinatários. Os cheques existentes, cujas cópias não
foram apresentadas pela fiscalizada foram sacados na boca do caixa, não comprovando o
pagamento das aquisições.
A empresa foi intimada, em diversas ocasiões, a apresentar documentos fiscais e
comprovantes de pagamentos. A documentação foi entregue parcialmente. Somente foi
apresentada cópia microfilmagem, de alguns cheques na fase impugnatória.
Regularmente cientificada apresentou impugnação, e documentos por cópia.
Preliminarmente alega autuação reflexa do IRPJ, e por isso a obrigatoriedade de se julgar o
processo principal primeiro.
Houve a conversão em diligência pela DRJ, Resolução no 31, para que fosse
acostado aos autos cópias das notas fiscais de aquisição de mercadorias e aprofundada a
investigação atinente às empresas fornecedoras com notas fiscais de compra localizadas e
exibidas. E também foi efetuada a Representação fiscal para fins de declaração de inaptidão e
agravamento da exigência inicial da multa regulamentar pela utilização de notas fiscais
inidôneas.
O agravamento da exigência tributária inicial foi efetuado no processo no
19515.000751/2002-24. O processo no 13807.003694/2001-92 é relativo ao IRPJ, e a
representação fiscal consta no processo no 13807.005360/2001-53.
A impugnação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão no2.811, de
03/12/2002, efl. 1177 e sgs., procedente em parte, excluindo parte do IPI juntamente com a
multa de ofício e juros de mora.
Fl. 1759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.922 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.003693/2001-48

Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, efl.s 1224 e
sgs., onde alega, resumidamente:
- lavratura do auto de infração fora do estabelecimento comercial, o que quebra a
segurança jurídica, contraditório e ampla defesa;
- autuação baseada em prova emprestada da SEF SP;
- as intimações foram remetidas para endereço constante das notas fiscais, sendo
devolvidas;
- as transações comerciais foram efetuadas em 1997 e as intimações para as
fornecedoras foram efetuadas em 2001. Não houve intimação à Junta Comercial para verificar se
as empresas tinham alterado as sedes sociais, ou a qualquer outro órgão;
- o fisco deveria ter efetuado um levantamento fiscal nos moldes da legislação
vigente, com exame pormenorizado em todo o setor contábil da empresa, onde se apuram
vendas, variação de estoque e outros itens contábeis importantes;
- não houve aproveitamento de crédito por meio fraudulento. A recorrente
efetivamente transacionou com as empresas, havendo circulação das mercadorias e pagamento.
Tanto houveram as transações comerciais que em alguns momentos ocorreram devoluções de
mercadorias;
- em diversas ocasiões esclareceu à fiscalização que os documentos fiscais foram
extraviados ou deteriorados. Devido a contratempo com a empresa os documentos restantes
foram arquivados desordenadamente e aos poucos estão sendo organizados, por isso ficou
impossibilitada de apresenta-los, e esta providenciando a reconstituição da escrita fiscal;
- multa e juros com caráter confiscatório. Ferindo o princípio da isonomia;
- impossibilidade de utilizar a taxa Selic.
- Juntou cópias de documentos.
Em 23/01/2003 informa que ajuizou MS no 2003.61.00.003153-9 para não ter que
arrolar bens e direitos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Preliminarmente alega a lavratura do auto de infração fora do estabelecimento
comercial, o que quebra a segurança jurídica, contraditório e ampla defesa; a autuação baseada
Fl. 1760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.922 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.003693/2001-48

em prova emprestada da SEF SP; as intimações foram remetidas para endereço constante das
notas fiscais, sendo devolvidas; as transações comerciais foram efetuadas em 1997 e as
intimações para as fornecedoras foram efetuadas em 2001; não houve intimação à Junta
Comercial para verificar se as empresas tinham alterado as sedes sociais, ou a qualquer outro
órgão; e o fisco deveria ter efetuado um levantamento fiscal nos moldes da legislação vigente,
com exame pormenorizado em todo o setor contábil da empresa, onde se apuram vendas,
variação de estoque e outros itens contábeis importantes.
Inicialmente é necessário esclarecer que estamos diante de um auto de infração
que versa sobre a glosa de créditos do IPI, que não é reflexo do IRPJ, por isso há que não se
reconhecer a alegação da recorrente.
Segundo consta no TVF, efls. 591 e sgs., foi efetuado um procedimento fiscal
para verificação do cumprimento das obrigações tributárias e durante o procedimento foi
constatado a existência de notas fiscais inidôneas, de alguns fornecedores, e sem qualquer prova
documental da efetiva aquisição das mercadorias, como notas fiscais e pagamentos. Em
consequência houve a glosa de créditos do IPI.
O auto de infração relativo ao IRPJ encontra-se no processo no
13807.003694/2001-92, que foi julgado em 11/08/2004, acórdão no 101-94-652 do 1oCC,
negando provimento ao recurso voluntário. Não houve interposição de Recurso Especial:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – NULIDADE – LOCAL DA
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – Não enseja a
nulidade do lançamento ex officio a lavratura de auto de infração fora do
estabelecimento do contribuinte, do qual foi cientificado regularmente e cuja
elaboração atendeu os pressupostos de validade estabelecidos pelo art. 1o do Decreto
70.235/72.
IRPJ – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – APURAÇÃO DO FISCO ESTADUAL –
PROVA EMPRESTADA – As provas constantes dos autos de infração lavrados pelo
Fisco Estadual podem ser aproveitadas no lançamento de tributos federais quando a
autoridade lançadora demonstra de forma inequívoca a sua repercussão no fato
gerador dos tributos federais.
IRPJ – GLOSA DE CUSTOS/DESPESAS – COMPROVAÇÃO – Legítima a glosa de
custos/despesas operacionais quando o registro das compras fundamenta-se em
documentos inábeis para a devida comprovação das operações escrituradas na
escrituração mercantil.
MULTA QUALIFICADA – Se as provas carreadas aos autos pelo Fisco, evidenciam
a intenção dolosa de evitar a ocorrência do fato gerador, pela prática reiterada de
desviar receitas da tributação, cabe a aplicação da multa qualificada.
JUROS DE MORA – TAXA SELIC – Nos termos dos arts. 13 e 18 da Lei n°
9.065/95, a partir de 1°/04/95 os juros de mora serão equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
A respeito da nulidade alegada sobre a lavratura do auto de infração efetuada fora
do estabelecimento comercial, o que quebra a segurança jurídica, contraditório e ampla defesa,
temos que as nulidades no processo administrativo fiscal estão enumeradas pelo artigo 59 do
Fl. 1761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.922 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.003693/2001-48

Decreto n° 70.235/72, sendo que fora daqueles casos nem sempre ensejam nulidade a par de
inviabilizar o ato, podendo ser sanadas se não resultar prejuízo ao contribuinte.
Segundo o art. 10 do Decreto no 70.235/72 o auto de infração será lavrado no local
da verificação da falta, o que difere do local da ocorrência da falta, como já afirmado no acórdão
recorrido. A verificação da falta pode ocorrer em qualquer lugar em que a fiscalização tenha
acesso aos fatos e documentos, por exemplos, no órgão da Administração Tributária, que hoje
com os sistemas informatizados possui acesso a maioria das informações contábeis e fiscais da
empresa, sendo desnecessário, muitas vezes, o comparecimento do fiscal a empresa para efetuar
a constatação.
O assunto já se encontra sumulado pelo CARF e segundo o RICARF a aplicação
da Súmula ao processo é obrigatória pelas turmas do conselho:
Súmula CARF no 6
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que
fora do estabelecimento do contribuinte.
Outra preliminar apresentada diz respeito a autuação ser baseada em prova
emprestada da SEF SP.
Consta nos autos que o fisco do Estado de São Paulo encaminhou ofício, efls. 52 e
sgs., com cópia do processo de inidoneidade em nome de Impornox Aços Inoxidáveis e
Genacobre Comercial Ltda.
O FISCO ESTADUAL constatou e sumulou que as notas fiscais dos fornecedores:
IMPORNOX AÇOS INOXIDÁVEIS LTDA; GENACOBRE COMERCIAL LTDA e
COMERCIAL IVALPREST LTDA, eram "inidôneas", fornecendo os elementos de prova de
inidoneidade. Ficou constatado que as notas fiscais desses fornecedores devam ser
consideradas "frias", ou seja, de empresas inexistentes ou de empresas constituídas somente
para emissão de "notas frias". Está sendo anexado neste Processo os elementos que levaram a
caracterizar a inidoneidade dessas empresas, fornecidos pelo Posto Fiscal da Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo-Posto Fiscal Vilí Carrão Ofício PFC 203/2000 ( Comercial
Ivalprest), Posto Fiscal São Miguel Paulifeta-Ofício 381/2000 ( Genacobre) e Posto Fiscal São
Roque Ofício 102/00 (Impornox). (termo de verificação efl. 591)
Às efls. 52 e sgs consta Ofício PF.S.Roque no 102/00 da Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo - SEF Sorocaba/SP em que encaminha cópia do processo de inidoneidade
da empresa IMPORNOX e às efls. 88 e sgs. consta Ofício DRTC-I-NF-3 no 381/2000 da SEF SP
encaminhando cópias reprográficas das principais peças do processo em nome da GENACOBRE
destinado a divulgar a inidoneidade da referida empresa. E também, efl. 79, Ofício PFC
203/2000 do SEF-SP Posto Fiscal da -Posto Fiscal Vilí Carrão relativos à Comercial Ivalprest.
Apesar de as provas terem sido enviadas inicialmente pela SEF-SP verifica-se que
elas não foram elemento indispensável da fiscalização, tendo papel de levantamento de indícios
iniciais. Tanto é assim que à efl. 10 consta Termo de Início da Fiscalização onde a empresa é
instada a apresentar diversos documentos e livros fiscais obrigatórios e no Termo de Verificação
final é informado que a fiscalização baseou-se nesses elementos encaminhados pela recorrente e
outros que constavam nas bases de dados da RFB. Todos os documentos de amplo conhecimento
da empresa.
Fl. 1762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.922 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.003693/2001-48

A prova emprestada, ou seja, aquela produzida no âmbito de outra relação jurídica
processual, é tradicionalmente aceita âmbito do processo administrativo. E conforme pode ser
verificado nos autos todos os documentos em que se calcou a fiscalização foram submetidos ao
crivo do contraditório, sendo que a fiscalização verificou todos os documentos apresentados pela
recorrente.
Cabe anotar que o art. 332 do CPC, empregado subsidiariamente na seara
administrativo-fiscal prescreve que “todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos,
ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos em que se
funda a ação ou a defesa”.
Especificamente em termos tributários, é conveniente destacar que a cooperação
entre os entes tributantes é prevista em lei, nos termos do artigo 199 do Código Tributário
Nacional, e tal dispositivo preceitua que “a Fazenda Pública da União e as dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos
tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou
específico, por lei ou convênio”.
Concluo pela legitimidade da utilização dos documentos como elemento inicial de
fiscalização e deixo de acatar a nulidade apresentada.
A seguir a recorrente insurge-se contra o fato de as intimações terem sido
remetidas para endereço constante das notas fiscais, e por isso foram devolvidas, e também as
transações comerciais foram efetuadas em 1997 e as intimações para as fornecedoras foram
efetuadas em 2001. Outra alegação é que não houve intimação à Junta Comercial para verificar
se as empresas tinham alterado as sedes sociais, ou a qualquer outro órgão.
O MPF inicial e intimações foram enviados para a Rua Oscar Horta no225 Bairro
Mooca São Paulo, endereço que constava no cadastro do CNPJ da empresa perante a RFB. No
contrato social da empresa constava também o endereço de uma filial à Av. Presidente Wilson
5.770, Vila Carioca, para onde foi encaminhada outra intimação, efl. 2 a 20.
A intimação, efl. 51, à empresa Impornox foi encaminhada ao endereço constante
no cadastro do CNPJ, efl. 48, Estrada Carmelitas S/N Bairro Dona Catarina Município
Mairinque, SP. E filial a Rua Saldanha Marinho 158, Belenzinho, SP.
A efl. 74 consta a consulta ao CNPJ da empresa Comercial Ivalprest, onde consta
o endereço Rua Irma Amélia 127, vila Santa Clara, SP. E efl. 77 o comprovante do envio a esse
endereço.
O mesmo de diz a respeito da intimação, efl. 86, enviada a empresa Genacobre,
localizada à Rua Antonio de Jaboatão 460, Parque Boa Esperança, SP, mesmo endereço que
consta no cadastro CNPJ.
Assim também pode ser verificado para as empresas Piraja, Caracol e Intube, efl.
95, Intermet, efl. 112, Celuz, efl. 116, Cuprosan, efl. 127, Metalfiex, efl. 135, Mohsfer, efl. 143,
cujas intimações ou foram enviadas para o endereço cadastrado na RFB ou para o endereço dos
sócios, também retirado do cadastro da RFB.
Fl. 1763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.922 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.003693/2001-48

A Lei Geral Tributária, arts. 96; 113, § 2°, estipula que a obrigação tributária
acessória decorre da legislação tributária, e aponta os instrumentos normativos para a respectiva
positivação: as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes. Por consequência a RFB editou a IN RFB No 1.863/2018, que obriga as empresas a
manterem atualizadas as suas informações cadastrais:
Art. 24. A entidade está obrigada a atualizar no CNPJ qualquer alteração referente aos seus
dados cadastrais até o último dia útil do mês subsequente ao de sua ocorrência. [...]”
Vê-se, portanto, o dever instrumental do Particular de informar à Administração
Tributária alterações fáticas e manter os respectivos dados atualizados no cadastro fazendário
tem base na disciplina do Código Tributário Nacional.
A partir dessas constatações é possível concluir que não persiste a afirmação de
que foram enviadas intimações para o endereço constante das notas fiscais, e sim, conforme
detalhado, as notificações foram enviadas para o endereço que constava no cadastro CNPJ das
empresas perante a RFB e é obrigação das empresas manterem o cadastro atualizado. Também
não persiste a alegação de que as transações comerciais foram efetuadas em 1997 e as intimações
para as fornecedoras foram efetuadas em 2001, pois da mesma forma, utilizou-se o endereço
atualizado das empresas no cadastro CNPJ, e as intimações foram efetuadas dentro do prazo
decadencial. Por fim configura-se desnecessária a intimação à Junta Comercial para verificar se
as empresas tinham alterado as sedes sociais, ou a qualquer outro órgão, já que conforme
estipulado no CTN a obrigação tributária é cumprida perante os órgãos da administração
tributária e para fins tributários e fiscais o contribuinte tem a obrigação de manter atualizados
seus dados cadastrais. Essa obrigação é decorrente do dever de colaboração que rege as relações
fisco e contribuinte.
A seguinte alegação referente a nulidade diz respeito a que o fisco deveria ter
efetuado um levantamento fiscal nos moldes da legislação vigente, com exame pormenorizado
em todo o setor contábil da empresa, onde se apuram vendas, variação de estoque e outros itens
contábeis importantes.
Conforme pode ser verificado nos documentos anexados ao processo houve um
exame detalhado das operações fiscais, com várias intimações para fornecimento de livros
fiscais, documentos fiscais, notas fiscais e outros. A partir desses documentos a fiscalização pode
examinar a contabilidade da empresa, os livros de entrada e saída e outros. Entendo que houve
um exame pormenorizado do setor contábil da empresa, limitado é claro ao interesse fiscal
naquela ação específica.
Por fim a recorrente informa que em diversas ocasiões esclareceu à fiscalização
que os documentos fiscais foram extraviados ou deteriorados. Devido a contratempo com a
empresa os documentos restantes foram arquivados desordenadamente e aos poucos estão sendo
organizados, por isso ficou impossibilitada de apresentá-los, e está providenciando a
reconstituição da escrita fiscal.
O que extrai-se dos autos é que apesar das alegações dos contratempos
enfrentados pela empresa não há prova das circunstâncias que configurem a força maior alegada
(enchente) ou que determinados documentos fiscais, com a descrição de quais documentos se
Fl. 1764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.922 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.003693/2001-48

refere, tenham sido furtados no interior de veículo automotor. Apenas apresenta aos autos um
boletim de ocorrência policial, fls. 32/33, com data de 24/05/1997, desacompanhado de outros
elementos que firmassem sua tese e somente com a descrição que foi subtraídos seis pacotes de
documentos fiscais, sem detalhamento do conteúdo dos pacotes.
Ressalte-se que a maioria das notas fiscais que deram causa a glosa de créditos
tem data posterior ao mencionado evento, que poderiam ter sido exibidas e não foram.
Outro ponto a ser considerado é que apesar de afirmar que os documentos foram
arquivados desordenadamente e esta organizando-os aos poucos, já se passaram vários anos, e
até hoje não logrou efetuar a tarefa a que se propôs, organizar os documentos e apresentá-los em
sua defesa.
A legislação determina a guarda dos livros e documentos fiscais pelos
contribuintes. O art. 195 do CTN, em seu parágrafo único, determina que os livros obrigatórios
de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que
se refiram. Ou seja, por esse dispositivo, o prazo de guarda de documentos segue o prazo de
prescrição dos tributos.
O art. 37 da Lei no 9.430 de 1996 dispõe que os comprovantes da escrituração da
pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros,
serão conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios.
Por sua vez, o art. 4o do Decreto-Lei no 486 de 1969, estipula que o comerciante é
obrigado a conservar em ordem enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes, a escrituração, correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se
referiram atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.
Adentrando ao mérito a recorrente alega que não houve aproveitamento de crédito
por meio fraudulento. A recorrente efetivamente transacionou com as empresas, havendo
circulação das mercadorias e pagamento. Tanto houveram as transações comerciais que em
alguns momentos ocorreram devoluções de mercadorias.
O tema da responsabilidade tributária de adquirente de empresa inidônea
encontra-se pacificado pelo STJ que, em sede de repetitivos (Tema 272) editou o seguinte
acórdão, e de acordo com o art. 62 §2o do RICARF, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE ICMS. APROVEITAMENTO
(PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE
DECLARADAS INIDÔNEAS. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa
vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do
crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da
compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos
a partir de sua publicação (Precedentes das Turmas de Direito Público: EDcl nos EDcl no REsp
623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 11.03.2008, DJe
10.04.2008; REsp 737.135/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
14.08.2007, DJ 23.08.2007; REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma,
julgado em 07.08.2007, DJ 10.09.2007; REsp 246.134/MG, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, Segunda Turma, julgado em 06.12.2005, DJ 13.03.2006; REsp 556.850/MG, Rel.
Fl. 1765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.922 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.003693/2001-48

Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.04.2005, DJ 23.05.2005; REsp
176.270/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.03.2001, DJ
04.06.2001; REsp 112.313/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma,
julgado em 16.11.1999, DJ 17.12.1999; REsp 196.581/MG, Rel. Ministro Garcia Vieira,
Primeira Turma, julgado em 04.03.1999, DJ 03.05.1999; e REsp 89.706/SP, Rel. Ministro
Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado em 24.03.1998, DJ 06.04.1998).
2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da celebração
do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da regularidade do alienante, cuja
verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão pela qual não incide, à espécie, o artigo 136,
do CTN, segundo o qual "salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato" (norma aplicável, in casu, ao alienante).
3. In casu, o Tribunal de origem consignou que: "(...)os demais atos de declaração de
inidoneidade foram publicados após a realização das operações (f. 272/282), sendo que as
notas fiscais declaradas inidôneas têm aparência de regularidade, havendo o destaque do ICMS
devido, tendo sido escrituradas no livro de registro de entradas (f. 35/162). No que toca à prova
do pagamento, há, nos autos, comprovantes de pagamento às empresas cujas notas fiscais
foram declaradas inidôneas (f. 163, 182, 183, 191, 204), sendo a matéria incontroversa, como
admite o fisco e entende o Conselho de Contribuintes."
4. A boa-fé do adquirente em relação às notas fiscais declaradas inidôneas após a celebração do
negócio jurídico (o qual fora efetivamente realizado), uma vez caracterizada, legitima o
aproveitamento dos créditos de ICMS.
5. O óbice da Súmula 7/STJ não incide à espécie, uma vez que a insurgência especial
fazendária reside na tese de que o reconhecimento, na seara administrativa, da inidoneidade das
notas fiscais opera efeitos ex tunc, o que afastaria a boa-fé do terceiro adquirente, máxime
tendo em vista o teor do artigo 136, do CTN.
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.148.444/MG) (grifos nossos)

Após a publicação do Repetitivo, o STJ editou Súmula em termos mais
assertivos:
Súmula 509 - É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de
nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e
venda.

Apesar de tratarmos de espécies tributárias distintas o tema do Repetitivo é o
mesmo do aqui tratado, ou seja, aproveitamento de crédito não cumulativo decorrente de
operação com empresa declarada inidônea. E por isso tem sido utilizado nos julgamentos do
CARF as premissas de que se ficar comprovada a boa-fé do adquirente e a veracidade da compra
e venda, pela comprovação da celebração do negócio jurídico, com escrituração das transações
comerciais, comprovação do recebimento das mercadorias e efetivação do pagamento, é legítimo
o aproveitamento dos créditos tributários.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO DE IPI. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. GLOSA.
Notas fiscais emitidas por empresa com CNPJ na situação "BAIXADO" são consideradas
inidôneas, fazendo prova apenas em favor do Fisco e não produzindo efeitos tributários em
favor de terceiros interessados, salvo se o adquirente de bens, direitos e mercadorias comprovar
a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento destes
(acórdão no 3401-005.753 Relator Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
Fl. 1766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.922 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.003693/2001-48

...
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. GLOSA DE CRÉDITO.
Sendo de emissão de empresas constituídas apenas de direito, que comprovadamente jamais
existiram nem operaram de fato, e não tendo sido comprovado o pagamento e a efetiva
movimentação das mercadorias descritas nas notas fiscais, é de se concluir que ocorreu o
expediente doloso das chamadas "notas frias", disso decorrendo a glosa do crédito básico de
IPI escriturado fraudulentamente pela Contribuinte.
...
(acórdão no 3402-006.617 Relatora Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 04/01/1999 a 07/08/2000
IPI. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. PROVA DA INOCORRÊNCIA DA OPERAÇÃO.
São consideradas inidôneas as notas fiscais emitidas, para fins de comprovação da regular
introdução de mercadorias estrangeiras no País, quando não comprovada a ocorrência das
respectivas transações comerciais, especial quando tais notas, cotejada com outros elemento de
prova, como auditoria em estoque, demonstram a inocorrência da correlata operação comercial.
(acórdão no 3402-006.731 Relator Conselheiro Diego Diniz Ribeiro)

Depreende-se do termo de verificação fiscal e demais peças que instruem a ação
fiscal que foi buscada a efetividade da transação comercial, com análise minunciosa da situação
de cada empresa fornecedora, intimações efetuadas à recorrente para apresentação das notas
ficais de compra e comprovantes dos pagamentos, e concluindo que não houve a comprovação
da entrega das mercadorias, escrituração fiscal e pagamento das compras efetuadas.
No termo de verificação fiscal é efetuado um painel abrangente da situação de
cada empresa cujos créditos do imposto foram glosados:
1.
Impornox Aços Inoxidáveis Ltda. - CNPJ n° 65.440.117/0001-31: a) Consulta ao sistema
CNPJ (fl. 45): empresa "ativa não regular"; b) Correspondência (fl. 48): devolvida ("não
procurado"); c) Processo de inidoneidade da empresa, elaborado pela Secretaria de Estado dos
Negócios da Fazenda/SP (fls. 49/70).
2.
Comercial Ivalprest Ltda. - CNPJ n° 01.091.345/0001-60: a) Consulta ao sistema CNPJ
(fl. 71/73): empresa "ativa não regular"; b) Correspondência (fl. 74): devolvida ("mudou-se");
c) Prova da inidoneidade da empresa: proposta de bloqueamento da Inscrição Estadual e
cancelamento da empresa, elaborado pela Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda - SP
(fls. 75/82).
3.
Genacobre Comercial Ltda. - CNPJ n° 01.948.384/0001-31: a) Correspondência (fl. 83):
devolvida ("não existe o n° indicado"); b) Principais peças do processo de inidoneidade da
empresa, elaborado pela Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda/SP (fls. 84/91).
4.
Piraiá Comércio e Representações Ltda. - CNPJ n° 00.623.458/0001-05: a) Consulta ao
sistema CNPJ (fls. 92/96): empresa "inapta" por ser "omissa não localizada", desde
14/09/1999; CPF do responsável - n° 988.138.118/53; b) Correspondência para a pessoa
jurídica (fl. 97): devolvida ("desconhecido"); correspondência para o responsável pela empresa,
e por Intube e Caracol (fl. 98): devolvida ("desconhecido"); c) empresa omissa, com falta de
apresentação de DIRPJ referente aos exercícios de 1996 a 2000; falta de entrega de DIRPF,
referente aos mesmos exercícios, relativa ao CPF (cancelado por omissão) do responsável.
5.
Intube Indústria e Comércio de Metais Ltda. - CNPJ n° 01.538.077/0001-05: a) Consulta
ao sistema CNPJ (fls. 99/102): empresa "ativa não regular"; data de abertura: 18/11/1996; CPF
do responsável n° 988.138.118/53 (o mesmo da empresa Pirajá e Caracol); b) Correspondência
(fl. 103): devolvida ("n° inexistente", "firma desconhecida"); c) empresa omissa desde a data
de abertura, com falta de apresentação de DIRPJ referente aos exercícios de 1998 a 2000.
6.
Caracol Indústria e Comércio de Metais Ltda. - CNPJ n° 01.538.335/0001-20: a) Consulta
ao sistema CNPJ (fls. 104/106): empresa "ativa não regular"; data de abertura - 18/11/1996 (a
mesma da empresa Intube); CPF do responsável n° 988.138.118/53 (o mesmo das empresas
Fl. 1767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.922 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.003693/2001-48

Pirajá e Intube); b) Correspondência (fl. 107): devolvida ("desconhecido"); c) empresa omissa
desde a data de abertura, com falta de apresentação de DIRPJ referente aos exercícios de 1998
a 2000.
7.
Intermet Importação e Exportação Ltda. - CNPJ n° 01.102.660/0001-46: a) Consulta ao
sistema CNPJ (fls. 108/110): empresa "ativa não regular"; data de abertura: 12/03/1996; b)
Correspondência (fl. 111): devolvida ("desconhecido"); empresa omissa, com falta de
apresentação de DIRPJ referente aos exercícios de 1998 a 2000; um dos sócios, com o CPF
914.672.097/91 cancelado por omissão, e outro sócio, com CPF 076.028.097/50, apresentou
declaração de isento para os exercícios de 1998 e 1999, sendo omisso quanto aos demais
exercícios.
8.
Cesluz Santa Luzia Ltda. - CNPJ n° 67.313.866/0001-23: a) Consulta ao sistema CNPJ
(fl. 112/113): empresa "ativa não regular"; b) Documento emitido pela Secretaria da
Fazenda/SP, que demonstra o cancelamento da Inscrição Estadual da empresa (fls. 118/121); c)
Correspondência (fl. 122): devolvida ("mudou-se"); d) apresentação de DIRPJ para os
exercícios até 1997, sem rendimentos declarados; omissa quanto aos demais exercícios; o sócio
responsável apresentou DIRPF como isento para os exercícios de 1998 e 2000, sendo omisso
para os demais exercícios.
9.
Cuprosan Indústria e Comércio Ltda. - CNPJ n° 72.549.413/0001-30: a) Consulta ao
sistema CNPJ (fls. 123/124): empresa "ativa não regular"; b) Correspondência (11.130):
devolvida ("n° inexistente"); c) apresentação de DIRPJ para os exercícios de 1998 a 2000, sem
rendimentos, e para o exercício de 2001, com declaração de inatividade; um dos sócios da
empresa, com CPF 704.465.477-00, é sócio de uma empresa inapta por ser omissa contumaz e
também da Metafiex.
10. Metafiex Importadora e Exportadora Ltda. - CNPJ n° 01.311.009/0001-86: a) Consulta
ao sistema CNPJ (fl. 131): empresa "ativa não regular"; data de abertura: 12/07/1996; b)
apresentação de DIRPJ para os exercícios de 1997 a 2000, sem rendimentos.
11. Mohsfer Comércio de Metais Ltda. - CNPJ n° 67.737.171/0001-79: a) Consulta ao
sistema CNPJ (fl. 139): empresa "ativa não regular"; b) Documento emitido pela Secretaria da
Fazenda/SP, que indica a não-localização e inatividade da empresa (fl. 142); c) empresa
omissa, com falta de apresentação de DIRPJ relativa aos exercícios de 1997, 1999 e 2000.
12. Reiplas Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda. - CNPJ n° 43.175.454/0001-06:
a) Empresa localizada; b) Declaração sobre a inexistência de compras efetuadas pela S A N T '
A N N A no ano de 1997 (fl. 143).
Quanto as cópias de notas fiscais de devolução de mercadorias para as empresas
fornecedoras Ivalprest, Cuprosan, Genacobre, Metafiex e Mohsfer, na maior parte não referentes
ao ano de 1997, não são suficientes, de per se, para atestar a veracidade das operações de vendas
efetuadas para a imputada.
As cópias de notas fiscais apresentadas pela recorrente, em sua maioria não se
referem ao período fiscalizado, conforme analisado pelo acórdão recorrido:
92. Todas as cópias de notas fiscais de venda (CFOP: 6.12) tituladas pela Cuprosan referem-se aos
anos de 1996, 1998 e 1999, sendo que o único documento de 1997 é concernente a devolução.
93. Quanto à Genacobre, foram juntadas cópias das seguintes notas fiscais de venda (CFOP: 5.12):
87, de 11/08/1997; 195, de 05/09/1997, sem crédito do IPI; 325, de 25/09/1997; 345, de
30/09/1997; 383, de 06/10/1997, sem crédito; e 617, de 18/11/1997.
94. Quanto à Metafiex, foram anexadas cópias de notas fiscais de venda (CFOP: 6.12) respeitantes,
apenas, ao ano de 1999.
95. Foi apresentada somente uma cópia de nota fiscal de venda (CFOP: 5.12), do ano de 1997,
titulada pela Mohsfer: 1.049, de 27/05/1997, sem destaque de IPI.
96. As cópias das notas fiscais de venda (CFOP: 5.12) emitidas em 1997 pela Reiplas foram
apresentadas: 1.861, de 20/05/1997; 1.863, de 21/05/1997; 1.869, de 21/05/1997; 1.873, de
22/05/1997; todas com crédito do IPI.
97. As cópias de notas fiscais merecedoras de atenção são estas tituladas pela Reiplas, tão-somente;
os documentos fiscais emitidos pela empresa Genacobre, sumulada como inexistente pelo Fisco
estadual, são inidôneos; a cópia da nota fiscal em nome da empresa Mohsfer não apresenta destaque
do imposto e não influi no julgamento da contenda.
Fl. 1768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.922 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.003693/2001-48

98. As demais cópias de documentos fiscais (notas fiscais de devolução, referentes a 1997 ou a
outros anos, e notas fiscais de venda relativas a outros anos) não apresentam autenticação (sendo
que a conferência pela autoridade tributária, vis-à-vis as vias originais, não foi possibilitada pela
contribuinte) e, portanto, não têm força para corroborar a efetiva existência das empresas
fornecedoras.
As cópias dos cheques bancários apresentadas pela recorrente não possuem prova
de sua autenticidade, sendo que existem cheques ao portador, sacados na “boca do caixa”,
portanto inservíveis para comprovar o pagamento ao fornecedor. Todos as cópias de cheques
apresentados possuem alguma ressalva, conforme foi resumido no acórdão recorrido, e que
condiz com o apurado pela fiscalização. Acrescente-se que a recorrente não apresentou extratos
bancários:
100. As cópias de cheques apresentadas, frente e verso, nominais à empresa Ivalprest e sacados
contra o Banco Excel (agência 001, conta n° 101577), de fls. 676/783, não são autenticadas ou
de qualquer forma chanceladas pela instituição bancária de origem com a certificação da
fidelidade das cópias com os conteúdos microfilmados.
101. No verso dos referidos documentos observa-se o registro da saída do numerário
(autenticação bancária, em valor coincidente com o valor assinalado na frente do cheque) e a
anotação da(s) duplicata(s) a que se referem. Exemplo: o cheque n° 210, no valor de R$
10.886,40, de 09/06/1997, de fl. 684, faz menção, no verso, à duplicata n° 1.534; a nota fiscal
n° 1.534 corresponde ao valor de R$ 10.886,40 (fl. 576); outros cheques dizem respeito à
quitação parcial de uma ou mais duplicatas. Não existem discrepâncias aparentes no que
concerne aos documentos em questão. Entretanto, há endosso, vale dizer, aposição de carimbo
da empresa emitente do cheque com a assinatura, o que descaracteriza o caráter original de
cheque nominal para cheque ao portador (sacável na '"boca do caixa"). N o caso dos cheques
n° 253 (fls. 748/749), 256 (fls. 756/757), 264 (fls. 770/771), 266 (fls. 776/777) e 267
(fls.778/779), há, além do carimbo da emitente com a assinatura, a aposição de carimbo da
Ivalprest, com assinatura.
102. No caso dos cheques nominais à empresa Cuprosan, de fls. 813/826, a maioria apresenta
no verso a anotação com os dizeres "pagto. adiantamento". Há, também no verso, o endosso, na
forma de aposição de carimbo com assinatura da emitente.
103. O endosso no verso de cada cheque, existente na maioria dos casos, confirma a
informação consignada na descrição dos fatos, com base nos extratos bancários fornecidos pela
auditada, de que o saque dos cheques foi feito "na boca do caixa".
104. No que tange à empresa Reiplas, as notas fiscais, de fls. 1.013/1.023, foram apresentadas
juntamente com as cópias dos cheques nominais (somente frente), sacados contra o Banco
Banespa (agência 117, conta n° 13.02934-7), coincidentes em valores com as notas fiscais,
além das cópias de comprovantes de depósito, nos mesmos valores, em conta corrente do
Banco Bradesco (agência 2476, conta n° 249999-1).
Frise-se que o órgão julgador ensejou oportunidade para a recorrente apresentar
justificativas e documentos, determinando a realização de diligência. Em resposta a autoridade
fiscal informou que os documentos foram devolvidos à empresa, que jamais apresentou as notas
fiscais de compra e cópias dos cheques solicitados ao longo da ação fiscal. A empresa também
foi intimada a apresentar os originais dos documentos anexados a sua defesa (fls. 1074 e 1075),
com resposta insuficiente. Posteriormente foi intimada a apresentar comprovação dos
pagamentos (fl. 1078) e comprovação do ingresso das mercadorias no estabelecimento,
novamente sem resposta.
O relatório fiscal fls. 1091 e 1092 enumera todas as providências tomadas pela
fiscalização em cumprimento à diligência determinada pelo órgão julgador de primeira instância.
A partir de todas essas informações coletadas ficou comprovado que as empresas
fornecedoras, com exceção da empresa Reiplas, eram omissas contumazes ou não foram
Fl. 1769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.922 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.003693/2001-48

localizadas. E por isso incidiriam na legislação tributária que declara a inaptidão das mesmas,
Lei no 9.430/96, arts. 80 a 82, e IN SRF no 2/2001.
A ação fiscal deixa claro o entendimento de que os documentos fiscais das
empresas declaradas inaptas somente surtem efeitos após a declaração da inaptidão, mediante a
edição de ato declaratório executivo, e outra que é possível a comprovação do pagamento do
preço da mercadoria e o real ingresso no estabelecimento industrial, o que seria exceção a
possibilidade de glosa de crédito.
No caso a declaração de inaptidão das empresas, perante a RFB, somente ocorreu
após a diligência determinada pela DRJ, o que pode ser verificado no relatório fiscal, fls.
1091/1092 que determinou o agravamento da exigência inicial e a formulação de representação
fiscal para fins de declaração de inaptidão das fornecedoras, por serem omissas e não
localizadas.
Apesar de a descaracterização da documentação fiscal não poder operar efeitos
jurídico-tributários antes da declaração de inaptidão, no caso em exame foi comprovado nos
autos a inexistência de fato das fornecedoras, com elementos irrefutáveis, como diligência no
local e declarações de vizinhos, o que torna a documentação ineficaz independente da declaração
de inaptidão.
Ademais os efeitos dos documentos emitidos por essas empresas em relação a
terceiros podem ser suplantados se for comprovado o pagamento e entrada das mercadorias no
estabelecimento adquirente, o que não ocorreu. Conforme demonstrado a recorrente não logrou
demonstrar o pagamento, já que os poucos cheques não foram confirmados como autênticos, ou
não foram emitidos para a empresa vendedora, ou foram sacados ao portador. Não houve
apresentação de outros elementos de prova do pagamento.
E a respeito da entrada das mercadorias no estabelecimento, também houve
deficiência probatória a cargo da recorrente. Apesar de intimada, ou no momento da defesa, ou
mesmo na diligência efetuada, não houve comprovação da internação dos bens no
estabelecimento.
A conclusão não pode ser outra a não ser negar provimento ao pleito da recorrente
pelas robustas provas apresentadas pela fiscalização e falta de comprovação a cargo da
recorrente.
Quanto a alegação de que a multa e juros tem caráter confiscatório, ferindo o
princípio da isonomia. O assunto já se encontra pacificado pelo CARF pela edição de súmula:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
E a respeito da impossibilidade de utilizar a taxa Selic como juros de mora,
também já encontra-se sumulado pelo CARF:
Súmula CARF no 4
Fl. 1770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.922 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.003693/2001-48

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento,
ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Por todo o exposto rejeito as preliminares, conheço do recurso voluntário e no
mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 1771
DF CARF MF
Documento nato-digital